Tribunal: CARF
Processo: 10880.932394/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932394/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.624 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
RESTITUIÇÃO. IRRF. DCTF. FORMA DE COMPROVAÇÃO. SUMULA
143 DO CARF.
A DCTF não se constitui na única forma de comprovação de pagamento a
maior ou indevido de IRRF ou outros tributos. Tal afirmação é justificada,
inclusive, pela Súmula 143 do CARF, a qual tem a seguinte redação: A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DCTF. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITO DISPENSÁVEL PARA
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação e retificação de DCTF se constituem como obrigações,
entretanto, não são indispensáveis para o reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório da recorrente no valor de R$ 26.003,21. O
Conselheiro Evandro Correa Dias acompanhou o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932394/2013-85
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932394/2013-85

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110-123 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-68.735, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 99-103), em sessão realizada em
06 de fevereiro de 2020, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 10-26 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 100-101.

Trata-se de Pedido de Restituição, às fls. 2-4, apresentado por PRODUTOS
ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A com a pretensão de obter o indébito
de R$ 26.003,21, oriundo de pagamento indevido ou maior de IRRF - Rendimento Do
Trabalho Assalariado- Código 0561, recolhido no ano-calendário de 2012, em um
DARF de R$ 1.928.693,18.
2.
A DERAT/São Paulo-SP, por meio do Despacho Decisório à fl. 5, indeferiu o
pleito em tela, porque, levando em conta as informações contidas no DARF
discriminado no Pedido de Restituição, verificou todo o montante recolhido fora
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Ciência
3.
Devidamente cientificada em 12/08/2013, cf. documento Aviso de
Recebimento – AR à fl. 7, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
em 11/09/2013, juntada às fls. 10-26, subscrita por representantes com poderes
conferidos por procuração e documentos pessoais e societários às fls. 27-35,
acompanham a peça os documentos comprobatórios às fls. 36-96.
Manifestação de Inconformidade
4.
A manifestante alega que, por equívoco, recolheu tributo a maior, no
montante de R$ 26.003,21, porque o valor efetivamente devido referente no período de
apuração de maio de 2012 era R$ 1.902.232,22 e realizou um pagamento de R$
1.928.693,18.
5.
A razão do equívoco, continua, deveu-se ao fato de haver incluído entre os
recolhimentos efetuados sob o código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO
ASSALARIADO, normalmente empregado para consignar retenções a empregados
residentes no Brasil, por engano, três retenções relativas a pagamentos de residentes ou
domiciliados no exterior (três pessoas físicas identificadas como Alejandra, Carolyn e
Davide) que deveriam ter sido recolhidos sob o código 0473.
6.
Acrescenta que as mesmas informações incorretas foram repetidas na DIRF
do período, cf. cópia dessa declaração às fls. 44-51, e que depois de constatar o erro,
recolheu os valores devidos sob o código 0473, por meio de 3 DARF no montante de
R$ 33.578,94, cujas cópias foram juntadas às fls. 53-55.
7.
Sintetiza as informações por meio da tabela à fl. 13, reproduzida abaixo.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932394/2013-85

8.
Informa que, ato contínuo, retificou a DIRF, cf. cópia às fls. 57-66, e
apresentou o PER em tela.
9.
Sustenta que seu direito encontra respaldo no art. 165, I, do CTN e que o
pagamento indevido decorreu de erro de fato - cometido no cumprimento de uma
obrigação acessória - que deve ser reconhecido pela Administração Tributária em
homenagem ao princípio da verdade material.
10.
Afirma textualmente:
(...) o equívoco cometido pela Requerente quando do preenchimento de sua
DCTF caracteriza mero erro de fato (erro formal) e sendo assim, não assiste
razão à Autoridade Fiscal quando alega que o crédito inexiste. O simples
erro de fato no preenchimento da DCTF, conforme exposto, não importa em
inexistência do crédito, eis que a Requerente apresenta documentação que
deixa a salvo de dúvidas seu direito creditório.
11.
Sobre o tema, traz ao conhecimento notáveis doutrina e jurisprudência.
12.
Aduz que, em caso de dúvida, a Autoridade Julgadora poderia converter o
julgamento em diligência “como forma de se evitar a cobrança indevida de tributo” e,
eventualmente, a juntada posterior de documentos.
13.
Arremata pedindo o acolhimento da manifestação de inconformidade com o
conseqüente deferimento do Pedido de Restituição.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação. Na decisão, o
Órgão julgador constatou que a retificadora da DCTF foi apresentada posteriormente ao
Despacho Decisório e não corrigiu o valor do IRRF recolhido sob o código 0561. Juntam os
julgadores de primeiro grau cópia das telas que demonstram a alegação. Não caberia à autoridade
julgadora rever uma decisão escorreita. Sustentam que não é possível se comprovar por outros
meios o direito alegado pelo Contribuinte, que não a DCTF.

II. Recurso Voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a restituição de tributos indevidos é garantida pelo art.
165 do CTN; b) erro na DCTF não tem o condão de anular o direito ao crédito, desde que seja
possível comprovar por outros meios; c) alega que o Princípio da Verdade Material. Cita
jurisprudência e doutrina. Ao final, requer a reforma do Acórdão da DRJ, com o conhecimento
do direito creditório e sua consequente restituição.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932394/2013-85

5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 107 – 06/03/20), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 108 – 25/03/20), conclui-se que este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. DCTF, retificação e comprovação do crédito
9. Um dos fundamentos utilizado pela DRJ para não reconhecer o direito
creditório se constituiu indicando que a retificadora da DCTF foi apresentada depois do
Despacho Decisório. Além disso, ela não teria alterado o valor informado a título de IRRF, dos
empregados nacionais. Na visão da DRJ, sem a correção na DCTF não seria possível reconhecer
o direito creditório do Contribuinte.
10. Inicialmente é para se reconhecer que a DCTF não é o único meio ou prova
para se reconhecer o direito creditório, nem de IRRF, que é o caso, nem de outro tributo
recolhido a maior ou indevidamente. Tal afirmação encontra fundamento na Súmula CARF no
143, cuja redação é: a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Entende-se, inclusive, que
eventual erro na DCTF possa ser suprimido pela comprovação da existência do crédito.
11. Há ainda a questão relacionada à necessidade de retificação da DCTF, como
requisito para o reconhecimento e concessão do direito creditório. A entrega ou retificação de
referida declaração se constitui como obrigação e devem ser feitas sempre que possível, de forma
que o Contribuinte reconheça e registre no sistema da receita a existência e a exatidão dos
valores tributários. Entretanto, não é possível conceber que o contribuinte possa usar todos os
meios de prova para comprovar seu direito, mas que se não efetuar ou não puder mais efetuar a
retificação, não lhe seja reconhecido o crédito. No caso, o Contribuinte poderia e deveria ter
corrigido a sua retificadora, contudo, não o fez e agora não o pode mais fazer, com base no art.
16, § 5o da IN n° 2.005/21, o qual dispõe que “O direito de o contribuinte retificar a DCTF
extingue-se em 5 (cinco) anos, contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual
se refere a declaração”. Nesse caso, em não podendo mais efetuar a retificação, deve o direito ser
analisado sem sua realização.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932394/2013-85

12. Quanto à comprovação do crédito, há demonstração de que os valores foram
pagos em duplicidade. É de se observar que na DIRF 2013, ano calendário 2012, constava como
sendo declarados e pagos os valores referentes aos três empregados (Alejandra Maria Jimenez,
Carolyn Medley e Davide Ravazzoni), respectivamente às fls. 46, 49 e 50. É possível observar
ainda a retificação da DIRF, com o nome das pessoas, às fls. 59/64, 60/65 e 61/66, bem como os
DARFs de pagamento no código 0473, às fls. 53, 54 e 55. Assim, tendo em vista que os valores
foram recolhidos duas vezes, mas em códigos diferentes é de se reconhecer o crédito em favor do
Recorrente.

V. Conclusão
13. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório do
Contribuinte no valor de R$ 26.003,21, sendo deferida a restituição até esse valor.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital